Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727150-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS, CASTRO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora